Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-92.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001065-92.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante
VICTOR ALEXANDRE SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001065-92.2018.8.26.0095
fco
fls. 2
VOTO No 22431
APELAÇÃO CÍVEL No 1001065-92.2018.8.26.0095
COMARCA: BROTAS - FORO DE BROTAS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO
APELANTE: VICTOR ALEXANDRE SERAFIM
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO
MORAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Alegação de inscrição indevida do nome no cadastro de
inadimplentes. Documentos exibidos pelo réu, que comprovam a
existência do débito. Conjunto probatório que permite concluir
pela licitude do apontamento. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls.
63/65), que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
dano moral ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
Apela o autor (fls. 68/71). Sustenta, em suma, que não restou
comprovada a inadimplência das parcelas do contrato de financiamento de veículo
com os documentos juntados aos autos pelo réu. Pugna pelo acolhimento integral
dos pedidos de inexigibilidade do débito e, também, de reparação moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano
moral, em que sustenta o apelante a existência de restrições indevidas de seu
nome no cadastro de inadimplentes, por débito inexistente, pois não comprovada a
inadimplência do contrato de financiamento de veículo celebrado com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001065-92.2018.8.26.0095
fco
fls. 3
O douto magistrado a quo desacolheu os pedidos (fls. 64, a partir do
1o §), acertadamente.
Com efeito, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito, como estabelece o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, ou seja, de que tenha havido inscrição indevida de seu nome em
cadastro de órgãos de proteção ao crédito, sobretudo diante da contradição quando
afirmou, primeiramente, a inexistência de relação jurídica e, ao depois, de que as
parcelas encontravam-se quitadas.
O apelado, por sua vez, demonstrou a origem da dívida, consoante
acima anotado, com a apresentação de documentação alusiva ao inadimplemento
(artigo 373, inciso II, do CPC).
Ressalte-se que o apelante não impugnou especificamente os
documentos juntados, insistindo na alegação genérica e fugidia de que não foi
comprovada a origem da dívida, que alega quitada, mas sem provas. Assim, o
desfecho de improcedência do pedido há de prevalecer. Nesse sentido tem
decidido este E. Tribunal, conforme os precedentes que seguem:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome
do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de
improcedência.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento.
Comprovada pela parte ré a celebração de contrato de financiamento
entre as partes, constando do instrumento a assinatura da parte
autora. Suposta fraude não demonstrada. Pagamento parcial do
financiamento demonstra que a parte autora tinha pleno
conhecimento do negócio jurídico realizado. Não demonstrada a
quitação de parte do débito junto ao credor original. Honorários
advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC,
ressalvada a gratuidade processual. Sentença mantida. Aplicação do
disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso
não provido.” (TJSP; Apel. no 1065048-50.2018.8.26.0100; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001065-92.2018.8.26.0095
fco
fls. 4
Walter Barone; 24a Câmara de Direito Privado; j. em 19.12.2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Inscrição do nome da consumidora em
cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência, condenando
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento.
Contratação
comprovada. Cédula de crédito bancário assinada pela parte autora,
prevendo o financiamento de valor a ser pago em sete parcelas, das
quais
foram
adimplidas
apenas
duas.
Adimplemento
não
comprovado. Negativação lícita. Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição. Súmula 359 do STJ. Litigância de má-fé
caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas
a induzir o Juízo a erro. Multa bem aplicada pelo d. Juízo de origem.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (TJSP;
Apel. no 1032426-89.2016.8.26.0001; Rel. Des. Walter Barone; 24a
Câmara de Direito Privado; j. em 31.10.2018).
Portanto, demonstrada a relação jurídica, a origem da dívida e
restando ausente impugnação específica quanto aos lançamentos, correto o
reconhecimento da licitude do apontamento.
Desta forma, resta claro que não há embasamento para o
acolhimento da pretensão indenizatória, vez que as provas apontam para a
validade da negativação do nome do apelante como direito legítimo da instituição
financeira, inexistindo qualquer responsabilidade pelo alegado dano moral.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP, inclusive desta Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL - Inserção do nome
da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de contratação de cartão de crédito - Alegação da
requerente de que desconheceria totalmente a origem do débito
cobrado - Descabimento - Demanda julgada improcedente ante a
existência de relação jurídica entre as partes - Recorrente que não se
contrapôs à defesa suscitada pelo réu, o qual apresentou extrato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001065-92.2018.8.26.0095
fco
fls. 5
faturas que registram a realização de compras no varejo e de
pagamentos parciais de débitos anteriores - Conteúdo dos
documentos não impugnado especificamente (art. 341 do NCPC) -
Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da demandante
no rol dos inadimplentes que se deu no exercício regular de direito do
réu, ante o não pagamento do débito - Ausente o dever de indenizar -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios,
devidos pela autora ao patrono do réu, de R$ 1.000,00 para R$
1.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e
98, § 3o, do NCPC).” (Apelação 1041077-23.2016.8.26.0224; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 09/02/2018).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
EXISTENTE ENTRE AS PARTES AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO LEGITIMIDADE DA
INSCRIÇÃO. O pedido é improcedente. O Apelante pretende ser
indenizado por danos morais sob a alegação de que seu nome teria
sido negativado indevidamente por débitos que desconhece. O
Apelado junta documentos (fls. 69/125), denominados faturas
mensais encaminhadas para o Apelante no mesmo endereço
indicado na inicial, presumindo-se sua ciência com relação à
utilização de seu Cartão de Crédito e a cobrança dos débitos.
Intimado a se manifestar sobre a contestação teve o Apelante a
oportunidade de explicar as inconsistências existentes entre a inicial
e a documentação juntada pelo Apelado, mas nada esclareceu,
deixando o prazo decorrer "in albis". A contratação do serviço que
originou o débito e o apontamento nos Órgãos de Proteção ao
Crédito restou demonstrada pelos documentos (fls. 69/125), inclusive
com alguns pagamentos efetuados. - ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é
de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça.
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1022528-04.2016.8.26.0405;
Relator
(a):
Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Apelação no
1014967-55.2018.8.26.0405 mm fls. 5 Julgamento: 12/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001065-92.2018.8.26.0095
fco
fls. 6
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator